Tribunal: TJBA
Processo: 8005141-63.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005141-63.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANA BEATRIZ SILVA PEREIRA e outros (2) Advogado(s): JOAO PAULO SANTANA SILVA, CAROLINE DA SILVA HAGE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE EM PRESÍDIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEMA 592 DO E.STF. OMISSÃO ESPECÍFICA DO ENTE ESTATAL PELA FALTA DE CUIDADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n º 8005141-63.2021.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelados ANA BEATRIZ SILVA PEREIRA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.